Tribunal: STF
Processo: SL 767
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na suspensão de liminar. Mérito da ação possessória julgado contrariamente ao entendimento combatido nestes autos, com a expressa cassação da liminar anteriormente deferida. Precedentes. Perda de objeto da suspensão de liminar, com o consequente prejuízo do agravo regimental.